Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de Execução no 1040561-16.2018.8.11.0041, movida em desfavor de ANTONIO DIEGO LONDON, que deferiu o pedido de mantença da penhora sobre 30% (trinta por cento) dos ganhos do trabalhador autônomo e, considerando que o valor bloqueado proveniente dos ganhos do trabalhador autônomo (R$ 21.850,00) supera a monta de 30% desse valor, que corresponderia a R$ 6.555,00, determinou o levantamento pelo executado.
Nas razões apresentadas, sustenta a Agravante que o valor que o executado afirma ter recebido da empresa Máxima foi de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que parte dele não foi alcançado pela penhora, bem ainda, que pelos próprios extratos colacionados que o Agravado possuía outros recebimentos diversos.
Assevera que apesar de resgatar os valores da poupança para sua conta corrente, a penhora Sisbajud não deflagrou outros valores, o que levanta indícios de que o Agravado utiliza outros meios para efetuar as movimentações bancárias.
Afirma que o contrato de prestação de serviço entre Antônio Diego London e Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações, se trata de Contrato de Prestação de Serviço (id. 75454270) firmado em 16 de dezembro de 2021, e com prazo de finalização em 26 de fevereiro de 2021, pelo valor de R$184.000,00. Que o Agravado, recebeu todos os valores sem quitar o que deve. Que a limitação de 30% deveria recair sobre o valor total deste contrato, e não 30% do valor bloqueado.
Alega que a regra do art. 833 trazida na literalidade, e especificamente no caso em questão, estamos em frente a sua exceção: o contrato de R$184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) vigeu por dois meses, de forma que excedeu a quantia de 50 salários-mínimos prevista na exceção do CPC. Que a base de cálculo é o valor do contrato de prestação de serviço do autônomo e não o valor que foi encontrado na conta.
Nesses termos pede pela concessão do efeito suspensivo in initio litis et altera pars, no sentido de se determinar a manutenção do bloqueio integral até a confirmação da decisão de mérito deste Agravo de Instrumento.
Sucinto relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Verifica-se dos autos que foi realizado o bloqueio de valores de ANTONIO DIEGO LONDON, e que, irresignado, este requereu o desbloqueio das contas bancárias, em razão de ser verba alimentar, oriundas de seus trabalhos como Engenheiro autônoma.
Inicialmente, cumpre ressalvar que a impenhorabilidade sobre vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, pensões ou quaisquer verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família tem amparo legal em nosso sistema.
Com efeito, o artigo 833 do CPC, dispõe que:
“São impenhoráveis:(...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
Desse modo, embora seja possível, em tese, a penhora sobre os rendimentos do salário, consoante mitigação da regra imposta no artigo 833 do CPC, em uma análise sumária e não exauriente da questão, restou demonstrado nos autos que o agravado utiliza da referida conta poupança/corrente para sua atividade de trabalhador autônomo, bem como a penhora como pretendida pela agravante estaria a caracterizar afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana de forma a comprometer a manutenção do mínimo existência que o executado possui para prover suas necessidades básica e de sustento.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ACOLHIMENTO. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA EM MONTANTE INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 833, INC. X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. OBSERVÂNCIA, AINDA, À PROTEÇÃO DOS GANHOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO ( CPC, ART. 833, INC. IV). IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. "4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte. (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017)". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 13a C.Cível - 0002505-45.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 29.05.2020)
É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta bancária.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (N.U 1012587-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =